Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Vistos, etc.
Em face ao pedido de renúncia constante do ID. Num. 93079477 - Pág. 1, e da respectiva notificação do cliente, CLODOVEU ALVES CABRAL, a fim de que haja o regular processamento do feito, DEFIRO o pedido de exclusão dos nomes dos advogados que requereram a renúncia e DETERMINO que que todas as intimações e publicações de estilo sejam efetuadas em nome d o patrono ROBERTO ZAMPIERI – OAB/MT n. 4.094 e ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO – OAB/MT n. 2.292, sob pena de nulidade, em razão da procuração trazida no ID. Num. 93235984 - Pág. 1.
Intime-se.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator